Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-66.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707797-66.2018.8.07.0007 RECORRENTES: FERNANDA DA SILVA ALVES, QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDOS: QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, FERNANDA DA SILVA ALVES DECISÃO Esta Presidência sobrestou o recurso especial manejado pelo patrono de FERNANDA DA SILVA ALVES (ID 10143531) e remeteu ao Superior Tribunal de Justiça o agravo no recurso especial interposto por QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (ID 11678032), tendo em vista as limitações de competência para apreciá-lo e o disposto no artigo 1.042 do CPC (ID 18931116). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo de ID 11678032 também permanecesse sobrestado, pois, uma vez pendente de exame o recurso de ID 10143531, “fica prejudicada a análise do recurso de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sobretudo diante de um eventual desprovimento do apelo e, conseqüente, necessidade de majoração dos honorários recursais em favor da parte contrária”, devendo-se aguardar “a publicação dos acórdãos a serem proferidos nos recursos representativos de controvérsia (Tema 1.046)” para que sejam tomadas as providências previstas no artigo 1.040 do CPC (ID 24871104). Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos de ID 10143531 e ID 11678032. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031